Tribunal: STF
Processo: RE 1563435
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Edilze Aparecida da Silva Ribeiro e Outro(a/s), contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:  



    “SEGURO HABITACIONAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. ART. 47 E ART. 219, § 5°, DO CPC. QUESTÕES, TODAVIA, JÁ DEFINIDAS POR ESTE SODALICIO NO CASO CONCRETO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PREFACIAIS NÃO CONHECIDAS. Quando o legislador contempla matérias de ordem pública, verbi gratia do litisconsórcio passivo necessário ou da prescrição, não tem por escopo possibilitar eterna revisão do julgado por quem o proferiu, mas sim propiciar o seu exame, mesmo de ofício, enquanto ainda não resolvidas. Destarte, afastados tais tópicos pelo Tribunal, com prestação jurisdicional plena a respeito do tema, consagrou-se nesse nível de jurisdição a força da preclusão consumativa, o que desobriga à reavaliação proposta pela parte. ILEGITIMIDADE ATIVA. COMPROMISSOS DE COMPRA E VENDA E RESPECTIVAS CESSÕES QUE COMPROVAM A COMPRA DOS IMÓVEIS FINANCIADOS PELO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. PREFACIAL ARREDADA. Não merece prosperar a tese de ilegitimidade ativa. É fácil perceber, pelas promessas de compra e venda e respectivas cessões, que os autores procederam a aquisição dos imóveis construídos pela Cohab, necessariamente financiados nos moldes do Sistema Financeiro de Habitação, sobre os quais incide obrigatoriamente o seguro, nos termos do art. 20 do Decreto 73/66. A própria apólice do seguro, aliás, dispõe que são seguradas as pessoas físicas vinculadas às operações abrangidas pelos programas do SFH na qualidade de adquirentes e promitentes compradores, extirpando quaisquer dúvidas. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEPOIMENTO PESSOAL DOS AUTORES. PROVA COMPLETAMENTE IMPERTINENTE NA HIPÓTESE. NULIDADE PROCESSUAL REJEITADA. O protesto por provas não obriga o seu deferimento, pois o art. 130 do CPC é categórico ao dispor que caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. No caso, absolutamente desnecessária a colheita do depoimento pessoal dos autores, porquanto relevante ao cerne da lide apenas a prova técnica, associada aos argumentos expendidos pelas partes e documentos presentes. DANOS NAS RESIDÊNCIAS PREPONDERANTEMENTE CAUSADOS POR VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO, DEVIDAMENTE COMPROVADOS POR MEIO DE PERÍCIA. HIPÓTESE INDENIZATÓRIA CONFIGURADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. LIMITAÇÃO DA COBERTURA ÀS PEÇAS QUE TRADUZEM RISCO DE COMPROMETIMENTO ESTRUTURAL EFETIVO. DECOTE DAQUILO QUE CONSUBSTANCIA SIMPLES REFORMA OU MELHORIA NOS BENS. Atestando a prova técnica que os danos existentes no imóvel decorrem de vício de construção, fica configurado o sinistro acobertado pela apólice do seguro habitacional, cabendo à seguradora suportar o custo dos reparos devidos. Dita posição, todavia, não permite acolher pleito indenizatório voltado a permitir serviços que, longe de incidir sobre imperfeições que impliquem verdadeira ameaça de desmoronamento (como faz requerer os rigores contratuais), prestam-se, em verdade, a garantir espécie de reforma no imóvel, voltados que estão à troca de elementos da obra (esquadrias e quejandos), os quais, sem prova pontual a tanto apta, não são capazes de abalar as estruturas da unidade nem mesmo de forma parcial. (Apelação Cível n. 2008.004143-3, de Canoinhas, Rel. Des. Henry Petry Júnior, j. 15.12.2009) PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃOÀ MUTUÁRIA. DINHEIRO. ÚNICA FORMA POSSÍVEL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO NO CASO EM TELA. Além de os autores, no caso, já terem procedido de maneira antecipada a reparos que se faziam necessários, cuja única reposição cabível a esta altura é em dinheiro, é temerário passar à seguradora o reparo do resto, sob pena de ainda sofrerem os acionantes com a desídia e a possível inércia na reparação do seu imóvel. Realmente, o pagamento em dinheiro é que deve prevalecer se for contraindicada a restauração, contra-indicação, que, como nos presentes autos, resultaria do largo espaço de tempo decorrido do tumultuado relacionamento com a Seguradora, e, portanto, insuportável aversão dos autores em relação a ela; o processo não será extinto enquanto as casas não estiverem consertadas; surgirão questiúnculas a serem resolvidas judicialmente; a Seguradora optaria por reforma com economia de custos, e, portanto, com utilização de mão de obra desqualificada e material de baixa qualidade, enfim, que o pagamento em moeda é a forma mais simples e descomplicada do cumprimento da obrigação (apelação cível n. 48.257, de São José, Rel. Des. João José Schaefer). MULTA CONTRATUAL. FLUÊNCIA DESDE A EXTERIORIZAÇÃO DA RESISTÊNCIA PELA SEGURADORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. A circunstância de ter ou não havido aviso de sinistro prévio, não impede a incidência da multa moratória prevista na apólice, assim como dos juros legais, a partir da citação, momento em que a pretensão dos autores passou a sofrer resistência pela seguradora, constituída em mora a partir dali (art. 397 do CC/2002 c/c 219 do CPC).” (Apelação nº 2010.075512-0, 3ª Câmara de Direito Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina - j. 17.3.2011)



    Submetido a juízo de retratação, considerado o Tema 1011, a Corte de origem deu provimento ao recurso de apelação da Caixa Econômica Federal para “remeter o feito à Justiça Federal para que lá tramite”, segundo ementa que segue:



    “RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL SECURITÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - SFH. ART. 1.030, II DO CPC. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 827.996/PR (TEMA 1011). INDEFERIMENTO DE INCLUSÃO DA CEF NA LIDE E, CONSEQUENTEMENTE, DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA SEGURADORA. AJUIZAMENTO DA ACTIO E SENTENÇA ANTERIORES À VIGÊNCIA DA MP 513/2010. APLICAÇÃO DA TESE N. 1.1 AO CASO EM TELA. ADEMAIS, EXEGESE DA SÚMULA N. 150 DO STJ. DESLOCAMENTO DO PROCESSO PARA A JUSTIÇA FEDERAL, COMPETENTE PARA ANALISAR O INTERESSE DO ENTE PÚBLICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO ANTERIOR REFORMADO. PROVIMENTO DO APELO.” (3ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Relatora: Desembargadora Substituta Eliza Maria Strapazzon, j. 1º.10.2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 102, § 3º, da Constituição da República. Afirma-se que “a decisão ora recorrida, reconhece e afirma que a sentença foi proferida em 29-07-2010, no entanto, ao aplicar o entendimento firmado no Tema 1011 equivocadamente afirma que o presente caso se enquadra no item 1.1, quando, em verdade, deve ser enquadrado no item 1.2”, que determina a continuidade na Justiça Estadual dos feitos com sentença de mérito até a referida data.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Ao julgar o RE 827.996, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 21.08.2020, paradigma do Tema 1011 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou tese no sentido de que:



    “1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 



    1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 



    1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 



    2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011.”.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Sistema Financeiro da Habitação (SFH). Contratos celebrados em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de Compensação de Variação Salarial (FCVS) – Apólices públicas, ramo 66. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF) na condição de administradora do FCVS. 4. Competência para processar e julgar demandas desse jaez após a MP 513/2010: em caso de solicitação de participação da CEF (ou da União), por quaisquer das partes ou intervenientes, após oitiva daquela indicando seu interesse, o feito deve ser remetido para análise do foro competente: Justiça Federal (art. 45 c/c art. 64 do CPC), observado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011. Jurisprudência pacífica. 5. Questão intertemporal relativa aos processos em curso na entrada em vigor da MP 513/2010. Marco jurígeno. Sentença de mérito. Precedente. 6. Deslocamento para a Justiça Federal das demandas que não possuíam sentença de mérito prolatada na entrada em vigor da MP 513/2010 e desde que houvesse pedido espontâneo ou provocado de intervenção da CEF, nesta última situação após manifestação de seu interesse. 7. Manutenção da competência da Justiça Estadual para as demandas que possuam sentença de mérito proferida até a entrada em vigor da MP 513/2010. 8. Intervenção da União e/ou da CEF (na defesa do FCVS) solicitada nessa última hipótese. Possibilidade, em qualquer tempo e grau de jurisdição, acolhendo o feito no estágio em que se encontra, na forma do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997.” (RE 827996, Relator(a): Gilmar Mendes, Pleno, Repercussão Geral - Mérito DJe 21-08-2020)



    Na hipótese dos autos, a Corte de origem deu provimento ao recurso de apelação da Caixa Econômica Federal para “remeter o feito à Justiça Federal para que lá tramite”, pelos seguintes fundamentos:



    “No caso em tela, além de o processo ter sido ajuizado anteriormente à publicação da MP n. 513/2010 - especificamente no ano de 2004 -, a sentença foi proferida em 29 de julho de 2010, ou seja, também antes de 26.11.2010. 



    Ademais, infere-se da petição acostada ao ev. 149, Proc. Jud. 3, fls. 1-6, que a Caixa Econômica Federal solicitou, à época, o seu ingresso no feito e a declaração de competência da Justiça Federal. 



    Dessa forma, a situação se amolda à tese contida no tópico n. 1.1, acima transcrita, de onde se conclui pela necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal. 



    Aliás, independentemente da condição processual, somente a Justiça Federal detém competência para analisar se o pedido de intervenção formulado pela empresa pública atende, ou não, aos requisitos necessários para tanto.



    [...]



    Reconhecida, portanto, a incompetência desta Corte, há de ser reformado o entendimento 0007098-19.2004.8.24.0045 5238219 .V9 do acórdão anteriormente proferido (ev. 149, Proc. Jud. 4, fls. 237-255, 2G), pois atingido pelo julgamento da repercussão geral. Prejudicadas as demais questões aventadas na insurgência recursal. 



    Em juízo de retratação positivo, portanto, voto no sentido de aplicar o entendimento fixado pelo STF no Tema 1011 (tópico 1.1) e, consequentemente, remeter o feito à Justiça Federal para que lá tramite, dando-se provimento ao recurso de apelação da requerida.”



    Da leitura do trecho transcrito constata-se que, ao tempo da publicação da MP nº 513/2010, 29.11.2010, já havia sentença de mérito proferida pela Justiça Estadual em 29 de julho de 2010, razão pela qual deve incidir o item 1.2 da tese de repercussão geral, e não o item 1.1 aplicado pela Corte de origem.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para, em conformidade com o item 1.2 do Tema 1011 da Repercussão Geral, cassar o acórdão recorrido e reconhecer a competência da Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente